Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722872-90.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA DA SILVA SCHUINDT APELADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JANAINA DA SILVA SCHUINDT contra a sentença exarada sob o ID 50524896. Na origem, a apelante propôs ação declaratória em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, com a finalidade de ver reconhecida a prescrição da pretensão relacionada a dívida inscrita na plataforma SERASA (“Serasa Limpa Nome”), a requerimento da instituição financeira ré. Para tanto, a autora afirmou que, por se tratar de dívida acobertada pela prescrição, não mais seria possível a manutenção do registro, como forma coercitiva de obtenção do adimplemento. Asseverou, ademais, que a despeito de não se tratar de cadastro de devedores inadimplentes, o registro influencia negativamente o seu score de crédito. Com base nesses argumentos, a autora postulou a concessão de tutela de urgência, para que fosse removido o registro da dívida na plataforma SERASA, bem como para que fosse determinada à ré que se abstivesse de promover a cobrança da dívida. A título de provimento definitivo, pleiteou a confirmação da tutela de urgência e a declaração de prescrição da dívida registrada na plataforma SERASA. A parte apelante foi instada, em primeiro grau, na data de 31/05/2023, a emendar a inicial, para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante juntada de: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda (ID 50524891). Em resposta ao aludido comando, a autora se limitou a requerer, na petição juntada no ID 50524895, a dilação de prazo por 15 (quinze) dias. Sobreveio a r. sentença recorrida, pela qual a MMa Juíza de Direito de primeiro grau indeferiu a petição inicial, por considerar que o prazo anteriormente fixado foi suficiente para o cumprimento da determinação de emenda, e, por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais. Em exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou que a apelante, apesar de ter formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal, deixou de juntar aos autos elementos de prova aptos a corroborar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada no primeiro grau de jurisdição. Em razão disso, foi determinada a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo de extratos bancários de todas as contas ativas e de faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido concessão da justiça gratuita (ID 51132449). No petitório colacionado sob o ID 51563269, a apelante se limitou a reeditar os termos da petição acostada ao ID 50524895, requerendo a dilação de prazo por 15 (quinze) dias. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, [a] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando inexistentes elementos de prova aptos a corroborar a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados destaegrégia Cortea respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. 3. Na hipótese em apreço, o agravante é sócio administrador de duas empresas, sendo uma delas com capital social de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), situação que não condiz com a suposta hipossuficiência alegada. 4. Insubsistente, portanto, a alegada condição de hipossuficiência do agravante, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de outros elementos aptos a infirmar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, não fazendo jus, portanto, aos benefícios requeridos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1694067, 07030883320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. (...) 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, a apelante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Não obstante tenha sido assegurada, nesta instância recursal, a apresentação de documentos aptos a comprovar sua situação financeira atual, a exemplo de extratos bancários de todas as contas ativas e de faturas de cartão de crédito (ID 50375748), a apelante se limitou a reeditar, em 20/09/2023 (ID 51563269), os termos da petição acostada ao ID 50524895, de 27/06/2023, requerendo a dilação de prazo por mais 15 (quinze) dias. Cumpre ainda salientar que, muito embora a causídica subscritora da petição acostada ao ID 51563269 tenha afirmado estar diligenciando as providências para garantir a apresentação da documentação solicitada para garantir a concessão da gratuidade da justiça, não fez constar aos autos um único elemento a corroborar tal alegação. Ademais, não há como desconsiderar que a primeira determinação para efetiva comprovação da alegada hipossuficiência da parte autora, exarada pelo Juízo a quo, é datada de 31/05/2023 (ID 50524891), portanto, há mais de 100 (cem) dias corridos, sem que a parte apelante tenha juntado aos autos qualquer comprovante da alegação de que não possui condições de arcar com as despesas inerentes ao presente processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Acrescento, ainda, que, conforme bem salientado pela d. Magistrada sentenciante, o prazo anteriormente fixado foi suficiente para o cumprimento da determinação, não havendo, portanto, qualquer justificativa razoável para a pretendida dilação de prazo. Assim, os documentos apresentados pela apelante na ação originária e nesta instância recursal não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Isso porque a situação financeira/econômica da apelante não ficou suficientemente esclarecida nos autos. Assim, o fato de a apelante não haver juntado o comprovante de sua remuneração mensal, tampouco extratos de conta corrente e de cartão de crédito gera dúvida razoável acerca de sua efetiva situação financeira, inviabilizando o deferimento da gratuidade de justiça. Por fim, destaco que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à subsistência da apelante e de sua família. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por inviabilizado deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com essas considerações, INDEFIRO OS PEDIDOS DE DILAÇÃO DE PRAZO E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADOS PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023 às 16:27:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.